Tribunal: TJDFT
Processo: 0755789-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755789-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELITA SILVA SANTOS AGRAVADO: RENATO MARTINS PEREIRA, LD PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Angelita Silva Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0722569-48.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. ATENTE-SE a parte requerente/exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. Publique-se. Intime-se”. A Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, diante da equivocada análise de sua hipossuficiência econômica, a qual estaria dissociada de sua real e atual condição financeira. Informa que sua renda mensal é composta exclusivamente pela pensão alimentícia que percebe, no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, conforme demonstrado pelo acordo judicial firmado na dissolução de união estável, bem como pela inexistência de vínculos empregatícios formais. Tal circunstância, afirma, evidencia a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Aduz que a renda auferida está muito aquém do limite de 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro objetivo amplamente utilizado por esta Corte para a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta, ainda, que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não foi afastada por prova robusta em sentido contrário, sendo, ao revés, corroborada pela documentação apresentada, a qual demonstra seu estado de extrema vulnerabilidade, especialmente por ser portadora de doença grave (câncer), que demanda gastos elevados com tratamentos, medicamentos e acompanhamento médico, reduzindo significativamente sua capacidade financeira e laborativa. Requer a concessão de tutela recursal, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder-lhe a gratuidade de justiça. O recurso é isento de preparo, por ter por objeto a própria concessão do benefício. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e inexistindo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, compete ao Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão da tutela recursal pressupõe a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. No caso concreto, o pedido recursal limita-se à concessão da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica que não disponha de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários mínimos, critério amplamente adotado por este Tribunal. Na espécie, a documentação juntada aos autos (Id. 79644585) demonstra que a agravante aufere renda mensal limitada a 2 (dois) salários mínimos, correspondente à pensão alimentícia que lhe foi fixada. Ademais, a Carteira de Trabalho Digital (Id. 79644582) comprova a inexistência de vínculos empregatícios ativos, evidenciando a ausência de fonte de renda diversa. Tal situação a coloca em patamar significativamente inferior ao limite objetivo adotado por esta Corte, sendo suficiente, por si só, para presumir a hipossuficiência financeira e autorizar o deferimento da benesse legal. Soma-se a isso o fato de a agravante ser portadora de doença grave (câncer), circunstância que acarreta despesas médicas contínuas e limita sua capacidade laborativa, agravando sua vulnerabilidade econômica. Esses elementos, considerados em conjunto, demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, configurando a probabilidade do direito à gratuidade de justiça. O perigo de dano também se mostra presente, pois a manutenção do indeferimento do benefício, com a exigência de recolhimento das custas, pode resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito. Diante do exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, pois a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora